Tribunal: TJBA
Processo: 8125430-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125430-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WILTON SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SÚMULA 385 DO STJ. TEMA 922 DO STJ. APLICABILIDADE AOS CREDORES. ANOTAÇÕES LEGÍTIMAS PREEXISTENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGITIMIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROVIMENTO
DO APELO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença de procedência parcial proferida pelo juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador. O magistrado de origem declarou a inexistência de débito no valor de
R$ 5.222,72
, determinando a exclusão do apontamento restritivo procedido pela
PAGSEGURO INTERNET S.A.
, mas julgou improcedente o pedido de condenação em
danos morais
ante a existência de múltiplas inscrições preexistentes no cadastro do consumidor (ID 99389978). O apelante requer a reforma do julgado, sustentando a inaplicabilidade da
Súmula 385 do STJ
em face de credores e a ocorrência de dano
in re ipsa
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: a) se o entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ estende-se às demandas indenizatórias movidas contra o credor ou fornecedor de serviços; b) se a existência de anotações legítimas anteriores afasta o dever de indenizar por nova inscrição indevida; e c) se o consumidor logrou êxito em demonstrar a verossimilhança da ilegitimidade dos registros pretéritos para mitigar o óbice sumular.

III. Razões de decidir

3. O
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema Repetitivo 922 (REsp 1.386.424/MG)
, fixou a tese de que a orientação contida na
Súmula 385/STJ
— segundo a qual não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição — aplica-se amplamente às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular.

4. Conforme relatório do
SPC
constante nos autos (ID 99389978), o apelante já ostentava cinco anotações restritivas anteriores ao fato narrado, datadas de 2020 e início de 2021, o que evidencia sua condição de devedor contumaz.

5. Incumbe ao consumidor o ônus de provar a ilegitimidade das inscrições preexistentes para afastar a aplicação do verbete sumular. A mera alegação genérica de que os débitos anteriores são objeto de discussão judicial, desacompanhada de qualquer suporte documental probatório, não possui o condão de infirmar a presunção de legitimidade dos registros mantidos pelos órgãos arquivistas.

6. Inexistindo lesão autônoma e comprovada aos atributos da personalidade, a nova anotação irregular não configura abalo anímico passível de reparação pecuniária, remanescendo apenas o direito ao cancelamento do registro, dever este já cumprido pela apelada (ID 99390002).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e improvido.

8.
Tese de julgamento
:
"A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ e do Tema 922 do STJ".

Referências:

Superior Tribunal de Justiça.
Súmula nº 385
. Superior Tribunal de Justiça.
Tema 922;
STJ - AgRg no AREsp: 474941 PE 2014/0030350-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe26/06/2020.
TJBA
Apelação Número do Processo: 8143180-17.2023.8.05.0001, Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON, Publicado em: 15/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125430-02.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante WILTON SOUSA SILVA e como apelada PAGSEGURO INTERNET S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06